Tribunal: TJBA
Processo: 0752606-29.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0752606-29.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Henio Jose e de Sa Leitao

Advogado(s)
:
DANILO PALMEIRA RANGEL

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SUCESSORES. VEDAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão de o executado ter falecido em 1997, antes do ajuizamento da ação em 2012, afastando a possibilidade de sucessão processual e reconhecendo a ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para os sucessores do de cujus quando o executado já havia falecido antes do ajuizamento da demanda; (ii) verificar se a hipótese configura mera substituição ou correção da CDA, nos termos do art. 2º, § 8º, da LEF, ou nulidade absoluta do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pessoa falecida não possui capacidade de ser parte, de modo que a execução ajuizada em seu desfavor carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O redirecionamento da execução fiscal aos sucessores somente é admissível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida, não sendo aplicável quando o óbito antecede o ajuizamento da demanda.

O art. 2º, § 8º, da LEF autoriza apenas a substituição da CDA para correção de erros formais ou materiais, mas não admite a alteração do sujeito passivo, conforme a Súmula 392 do STJ.

A emissão da CDA contra pessoa já falecida caracteriza nulidade do próprio título executivo, impondo a necessidade de lavratura de nova CDA contra os responsáveis tributários e de ajuizamento de nova execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Pessoa falecida não tem capacidade processual para figurar no polo passivo da execução fiscal.

O redirecionamento da execução fiscal aos sucessores exige citação válida do devedor originário, o que não ocorre quando o falecimento antecede o ajuizamento da ação.

A substituição da CDA não pode alterar o sujeito passivo da execução, sendo vedada pela Súmula 392 do STJ.

A emissão de CDA em nome de pessoa já falecida acarreta nulidade do título executivo, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 131, I e II; CPC/2015, art. 110; LEF, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.045.472/BA, 1ª Seção, rel. Min. Luiz Fux, j. 22.10.2008; TJ-MG, Apelação Cível nº 0030761-33.2016.8.13.0384, rel. Des. Maria Inês Souza, j. 25.06.2024; TJ-RS, AC nº 70083300582, rel. Des. Irineu Mariani, j. 15.12.2021; TJ-SC, APL nº 0802187-36.2013.8.24.0005, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 16.11.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1503566-91.2019.8.26.0073, rel. Des. Eurípedes Faim, j. 13.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0752606-29.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Henio Jose e de Sa Leitao.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema .

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador(a) de Justiça